Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703636-38.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EUROAMERICAN DO BRASIL IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EUROAMERICAN DO BRASIL IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Retire-se o processo de pauta. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de dez (10) dias, se manifestar sobre o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado por Euroamerican do Brasil Importação, Indústria e Comércio Ltda. (id 37281646). Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator